Tribunal: TJES
Processo: 0002128-34.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002128-34.2015.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAI RIBEIRO DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A
versão trazida pelo apelante não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares prestados de maneira coesa e segura nas duas esferas. 2. A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, de modo que não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de “trazer consigo”. 3. Considerando a existência de um vetor negativo e o intervalo entre o mínimo e máximo de pena previstos no tipo penal, o quantum de pena encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ. 4. O
apelante fora apreendido com uma relevante quantidade e variedade de drogas em local conhecido pelo intenso comércio ilegal, na companhia de quatro adolescentes, tratando-se de indivíduo conhecido pelos policiais, possuindo outro registro criminal por fatos da mesma natureza, com guia de execução expedida em seu desfavor. Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena. 5. Recurso não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002128-34.2015.8.08.0045

APELANTE: RAI RIBEIRO DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal em favor de
Rai Ribeiro dos Reis
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha que o condenou nas sanções do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 773 (setecentos e setenta e três) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões requer a absolvição e, em trato subsidiário, redução da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 22 de julho de 2015, por volta das 00h00min, na Rua Florencio Alves, Bairro Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha/ES, RAI RIBEIRO DOS REIS e os adolescentes Fabiano Pereira Canal, Maikon Batista de Oliveira, Breno Machado Brunow e Iarly Francoso de Andrade, traziam consigo, em via pública, substâncias entorpecentes conhecidas como “crack” e "maconha", com o intuito de comercializá-las, sem autorização legal.

A
materialidade
se confirma pelo laudo químico que atestou tratar-se de crack e maconha.

A
autoria
está provada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa do apleante.

Este, em juízo, negou o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Por sua vez, os
policiais militares
, em juízo, ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitiva, ocasião em que relataram, em síntese, que estavam em patrulhamento preventivo quando avistaram o apelante e os adolescentes em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Ao perceber a chegada dos agentes públicos, o apelante e o menor Iarly Francoso de Andrade dispensaram uma carteira de cigarros e um recipiente em local próximo à via. Após revista pessoal, com o apelante apreenderam R$116,50 (cento e dezesseis reais e cinquenta centavos) e com o menor R$75,00 (setenta e cinco reais) em poder do adolescente Iarly Francoso de Andrade. Após busca nos arredores pelos objetos dispensados encontraram a carteira de cigarros contendo 06 pedras de crack; o recipiente contendo 01 bucha de maconha, 27 pedras de crack e 04 buchas da mesma droga esfarelada.

A título de complementação, os menores Maikon e Iarly, na fase inquisitiva, revelaram que o apelante jogou um objeto contendo drogas na rua, sendo que este afirmou ter visto Rai vender três pedras no dia dos fatos e, aquele, disse que já comprou maconha com o mesmo.

Vê-se, portanto, que a versão trazida pelo apelante não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares prestados de maneira coesa e segura nas esferas policial e judicial, aliada às demais circunstâncias relatadas, uma vez que a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla.

Deste modo, não apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de “trazer consigo”, por exemplo.

Diante de tais circunstâncias,
desmerece acolhida o pedido absolutório.

Melhor sorte não possui o apelante quanto ao
pedido de redimensionamento da pena.

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses em razão da análise negativa das circunstância do crime, considerando, em atenção ao artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 a quantidade e natureza das drogas encontradas - 27 unidades de crack, 4 unidades de crack esfarelado, de alto poder viciante e 01 unidade de maconha, que deve, inclusive, ser analisado com preponderância sobre o artigo 59 do CP.

Considerando a existência de um vetor negativo e o intervalo entre o mínimo e máximo de pena previstos no tipo penal, o
quantum
de pena encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ, razão pela qual não há retoque a ser efetivado.

Nesse sentido, vejamos:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

2.
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

3. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

4.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.

5. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

6.
Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

7. No presente caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça majorou a pena-base em 1 ano para os maus antecedentes, o que representa menos de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, entendimento que se encontra no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, não merecendo reforma.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Não obstante seus argumentos
não é possível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

Consta que o apelante fora apreendido com uma relevante quantidade e variedade de drogas - 27 unidades de crack, 4 unidades de crack esfarelado e 01 unidade de maconha, em local conhecido pelo intenso comércio ilegal, na companhia de quatro adolescentes, tratando-se de indivíduo conhecido pelos policiais, possuindo outro registro criminal por fatos da mesma natureza (0001106-04.2016.8.08.0045), com guia de execução expedida em seu desfavor (0002083-59.2017.8.08.0045).

Tais circunstâncias,
conjugadas
, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

Pesa em seu desfavor a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI da Lei n. º 11.343/06, sendo acrescida a pena em (um sexto).

Posto isto, mantenho a pena definitiva fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 773 (setecentos e setenta e três) dias-multa, bem como o regime semiaberto.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.